Tribunal: STF
Processo: AI 145244
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA.
           PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL QUE DA ENSEJO
AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, TEM SUA DERRADEIRA
OPORTUNIDADENO RECURSO DE REVISTA. PRECEDENTES.
           CONTROVERSIA DIRIMIDA A LUZ DA LEI PROCESSUAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA DIRETA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (SÚMULA 454 E 505 DO STF).
           AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS
FUNDAMENTOS DE INDEFERIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERSISTENCIA
DOFUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 279).
           AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.